Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras.".
2. Nos termos do art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, venda casada é a prática abusiva consistente em condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. 2.1. Depreende-se do julgamento do Tema 972 que é possível a cobrança de seguro em contratos bancários, desde que respeitada a liberdade do consumidor de firmar a avença com seguradora de sua escolha.
3. No julgamento do Tema 958, o STJ firmou tese entendendo pela validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvados os casos em que o serviço não foi efetivamente prestado e quando for verificado onerosidade excessiva. 3.1. Verificada a realização de avaliação do bem, não há abusividade.
4. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF). No entanto, isto não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 5.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 5.2. As súmulas n. 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
6. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 6.1. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo bancário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso sob análise.
7. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
8. Apelação cível conhecida e não provida.